Tribunal: STF
Processo: Rcl 2412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Precatório. Embargos de declaração no terceiro agravo interno em reclamação. Pretensão meramente infringente.



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.